Tribunal: TJDFT
Processo: 0706010-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706010-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ENGEMASA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL. INFILTRAÇÕES. DANOS EM PAREDES, REVESTIMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS. DEVER DE REPARAÇÃO. MOFO. AGENTE PATOGÊNICO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DA REPARAÇAO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, a prova pericial concluiu pela necessidade de realização de projeto específico, com especificação dos serviços a serem realizados, para posterior reparação das infiltrações existentes no imóvel. Dessa forma, deverá ser elaborado projetos básico e executivo para correção definitiva das irregularidades apresentadas na construção do imóvel. 2. A fixação do quantum para a reparação do dano imaterial é questão tormentosa tanto na doutrina, como na jurisprudência. Mas tanto uma, como outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem. A questão rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante deve ser tal que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento injustificável da vítima, tampouco a ruína do devedor. 3. Tendo em vista o tempo no qual o autor e sua família viveram em um ambiente insalubre - aproximadamente quatro anos – somado aos transtornos resultantes dessa situação fática e àqueles resultantes das tratativas para correção dos problemas, mostra-se razoável a majoração da indenização até para ser preservar proporcionalidade com a gravidade do ato ilícito, sua repercussão, natureza punitiva e pedagógica, além de compensatória. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 4o e 5o, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 884, 886, 944 e 946, todos do Código Civil, defendendo o exorbitante valor fixado a título de danos morais. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgados do TJPR, do TJMG e do TJRJ, a fim de demonstrá-la. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398 (ID 40593225). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 4o e 5o, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 884, 886, 944 e 946, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente ao exorbitante valor fixado a título de danos morais indenizáveis, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifica-se que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005